Tribunal: TJPA
Processo: 0000081-35.2016.8.14.0094
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000081-35.2016.8.14.0094

EMBARGANTE: DIEGO FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0000081-35.2016.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
DIEGO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Diego Ferreira da Silva contra o Acórdão n.º 23286313, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante. Alega-se omissão e contradição no acórdão quanto à fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e à proporcionalidade na exasperação da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição em relação à fundamentação para a negativação das circunstâncias judiciais e à proporcionalidade da exasperação da pena-base;
(ii) estabelecer se é cabível a análise, em sede de embargos de declaração, de matéria que não foi objeto do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 619 do Código de Processo Penal admite embargos de declaração apenas para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão em acórdãos. Não há, no caso, qualquer vício que se enquadre nessas hipóteses.

4.

O acórdão embargado analisou as questões devolvidas no recurso de apelação e não ficou demonstrada omissão ou contradição. As alegações apresentadas pelo embargante tratam de matéria que sequer foi objeto de impugnação no recurso de apelação, configurando inovação recursal.

5.

Embargos de declaração não são a via adequada para rediscutir o mérito de questões já apreciadas, nem para revisar matéria que não foi arguida no recurso originário, sob pena de afronta ao princípio
tantum devolutum quantum appellatum
e ao contraditório (CF/1988, art. 5º, LV).

6.

Mesmo em sede de prequestionamento, os embargos de declaração devem observar os limites do art. 619 do CPP, não sendo cabível o manejo desse recurso para simples inconformismo.

7.

A jurisprudência consolidada considera inviável o uso de embargos de declaração para rediscutir questões já decididas ou para inovar os argumentos trazidos ao processo (TJ-PR, APL 00028092320148160075; TJ-MG, APR 10261190045417001).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

9.

Embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já apreciada no julgamento do recurso de apelação.

10.

Não cabe inovação recursal em sede de embargos de declaração, sendo vedada a análise de matéria não arguida no recurso originário.

11.

A ausência de vícios enumerados no art. 619 do CPP inviabiliza o acolhimento de embargos declaratórios.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 545; TJ-PR, APL 00028092320148160075; TJ-MG, APR 10261190045417001.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,
em
CONHECER E REJEITAR
os Embargos, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0000081-35.2016.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE:
DIEGO FERREIRA DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
DIEGO FERREIRA DA SILVA
,
contra o Acórdão n.º 23286313, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo mesmo.

Alega o Embargante a existência de omissão e contradição na decisão guerreada, relativa à ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e à proporcionalidade na exasperação da pena-base, razão pela qual requer a reforma da decisão impugnada.

O Órgão Ministerial, se manifestou pela rejeição dos embargos em razão da ausência de vício a ser sanado no Acórdão de nº 23286313 (ID nº 24173843 p. 1-3).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

A Embargante protesta pelo reconhecimento de omissão e contradição no acórdão de minha relatoria quanto à revisão
de ofício,
no que se refere à
análise da fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e à proporcionalidade na exasperação da pena-base
.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite-se embargos de declaração quando nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão embargado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados:

Ementa
:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONDENAÇÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Diego Ferreira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá/PA, que o condenou à pena de 08 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 dias-multa, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). O recorrente subtraiu, mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) de um estabelecimento comercial, fugindo com o auxílio de um comparsa não identificado. A defesa apelou pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a confissão extrajudicial realizada pelo apelante perante a autoridade policial, mas não ratificada em juízo, deve ser considerada para fins de atenuante na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP) está condicionada ao uso da confissão para a formação do convencimento do julgador na sentença condenatória, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.

4. A confissão extrajudicial do apelante não foi utilizada para fundamentar a sentença, pois o depoimento foi declarado nulo por ter sido obtido em procedimento de condução coercitiva sem a devida formalidade, conforme art. 564, IV, do CPP.

5. O apelante não ratificou sua confissão em juízo, optando por permanecer em silêncio durante seu interrogatório, razão pela qual a atenuante da confissão não pode ser aplicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A confissão extrajudicial que não é ratificada em juízo e não serve de fundamento para a sentença condenatória não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 65, III, 'd'; CPP, art. 564, IV; CPP, art. 573, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmula 545; TJ-PR, APL 00028092320148160075; TJ-MG, APR 10261190045417001.

Cabível mencionar que
o então apelante, em todo recurso de apelação interposto, não pleiteou qualquer descontentamento acerca da fundamentação utilizada em sentença na primeira fase para exasperar a pena-base, restando concluir que os fundamentos apresentados nestes embargos se trata de matéria
inovadora
ao pleito, não havendo, assim, qualquer omissão a ser sanada.

A
máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente o que for objeto de revisão pelo tribunal, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade desta instância revisora se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, o que configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a revisão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO. ALEGAÇÃO CONTRA MATÉRIA SEQUER TRAZIDA EM SEDE DE APELAÇÃO. ANÁLISE INVIÁVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. UNANIMIDADE.

1. Conforme fora demonstrado no voto condutor, não restou demonstrado pelo embargante, a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP.

Entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade no V. Acórdão n.º 208.997, ou ainda, analisar matéria sequer trazida em sede de apelação, o que se mostra inviável nesta espécie recursal, não podendo o embargante confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo.

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o V. Acórdão n.º 208.997, através deste recurso, pelo que, o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

2.

Embargos de Declaração CONHECIDO e REJEITADO, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator. Unanimidade.

(2020.00421521-84, 211.751, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-24, Publicado em 2020-02-07)

Em sendo assim, comprovadamente inexistente qualquer vício no acórdão impugnado, não há como acolher os Embargos.

Pelo exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/02/2025